Tribunal: TJBA
Processo: 8068091-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8068091-20.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: BARRA DO CHOÇA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000246-08.2025.8.05.0020 IMPETRANTE: AELIO TEIXEIRA SANTANA FILHO PACIENTE: JOSUE BASTOS QUEIROZ IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO RELACIONAMENTO FAMILIAR (ART. 217-A C/C ART. 226, II, DO CP). CRIME PRATICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 69 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A MEDIDA EXTREMA. FALTA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM RISCO ATUAL À ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL OU APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Aélio Teixeira Santana Filho em favor de Josué Bastos Queiroz, contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Barra do Choça que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), com causa de aumento por relação familiar (art. 226, II, do CP), em continuidade delitiva (art. 69 do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decretação da prisão preventiva encontra respaldo em fundamentos concretos e contemporâneos, aptos a demonstrar risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva exige, além da prova do crime e indícios de autoria, a demonstração concreta e atual da necessidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva baseia-se exclusivamente na gravidade dos fatos e na periculosidade do agente, sem indicar elementos contemporâneos que justifiquem a custódia cautelar. 5. O tempo decorrido entre os fatos (2022) e a prisão (2025), sem qualquer notícia de reiteração criminosa, ameaça à vítima ou risco à instrução processual, evidencia a ausência de contemporaneidade da medida. 6. O paciente permaneceu em liberdade por quase três anos, sem qualquer intercorrência ou notícia de conduta que justificasse risco à ordem pública. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a prisão preventiva não pode ser mantida apenas com base na gravidade abstrata do delito, sendo indispensável a demonstração de fatos contemporâneos e individualizados. 8. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se suficiente e adequada ao caso, diante da ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem conhecida e concedida. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito. 2. A ausência de fatos novos e contemporâneos inviabiliza a manutenção da prisão preventiva, ainda que o crime imputado seja grave. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, caput e § 2º; art. 319, I, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 914.983/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 08/10/2024, DJe 11/11/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8068091-20.2025.8.05.0000, da comarca de Barra do Choça, tendo como impetrante Aélio Teixeira Santana Filho e paciente Josué Bastos Queiroz. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a Ordem, e aplicar medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8068091-20.2025.8.05.0000)